Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741840-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Clenio Marcelo Lisboa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0716514-85.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, requerido por CLÊNIO MARCELO LISBOA para alcançar o patrimônio da sociedade individual de advocacia de titularidade do Executado, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO. Alega que a sociedade tem o mesmo nome do Executado, é de sua titularidade exclusiva, e que toda a renda e movimentações financeiras são realizadas por meio da PJ. Aponta ainda a omissão de bens na declaração de imposto de renda, indicando tentativa de ocultação patrimonial, ID 237354299. Recebido o pedido no ID 242857330. A parte Impugnante, por sua vez, sustenta que os fatos narrados são exclusivamente pessoais do sócio e não envolvem a pessoa jurídica. Alega ausência de causa de pedir idônea, inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e que a sociedade de advocacia é simples, sem natureza empresarial. Argumenta que não há qualquer trânsito de valores entre o sócio e a PJ, tampouco prova de uso da sociedade para lesar credores, e que o pedido se baseia em conjecturas e alegações genéricas, ID 246674350. Réplica no ID 246881944. É o relato. Decido. A causa de pedir está clara e fundamentada na narrativa dos fatos além de correlacionada com os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, motivo pelo qual afasto a preliminar levantada pelo Impugnante. O Exequente aponta que o Devedor é o único integrante da sociedade de advocacia, que possui o mesmo nome do titular, e que toda sua renda é movimentada exclusivamente por meio da pessoa jurídica. Destaca-se, entre os elementos trazidos aos autos, a venda de um veículo Jeep Compass, anteriormente registrado em nome do Devedor, cujo valor não foi especificado em sua declaração de imposto de renda nem localizado em suas contas bancárias pessoais. O bem foi transferido a terceiro, sem qualquer registro do valor recebido, o que configuraria ocultação de patrimônio. A ausência de declaração do valor da venda, somada à inexistência de movimentação bancária compatível com tal transação, revela conduta voltada a fraudar a execução. No caso, resta demonstrado que o Executado não apenas omitiu o bem na declaração de IR (IDs 192485737 e 192485738), como também deixou de registrar o valor da venda, evidenciando tentativa deliberada de esvaziamento patrimonial. A conduta é agravada pelo fato do Devedor manter contas bancárias pessoais com movimentação ínfima. A parte impugnante, embora tenha apresentado defesa (ID 246674350), não trouxe aos autos qualquer documentação contábil, fiscal ou bancária que demonstrasse a separação patrimonial entre o sócio e a PJ. Sequer tentou esclarecer a compra e venda do bem móvel. Limitou-se a alegações genéricas, sem enfrentar os indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. A ausência de prova documental reforça a presunção de abuso da personalidade jurídica, autorizando a aplicação da desconsideração inversa. Frente a ausência de elementos capazes de afastar as alegações do Credor tenho que a renda do Requerido é canalizada pela pessoa jurídica da qual é único titular. Tal estrutura revela confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §2o, do Código Civil, especialmente pela ausência de separação entre os patrimônios pessoal e empresarial, e pela utilização da PJ como escudo para ocultação de bens. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando houver abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A desconsideração inversa, prevista no §3o do mesmo artigo, permite atingir o patrimônio da pessoa jurídica para satisfazer obrigações pessoais do sócio, quando esta é utilizada como instrumento de fraude. Ante o exposto, tenho como presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração inversa da personalidade jurídica de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, para alcançar os bens de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.411.513/0001-70, que deverá constar no polo passivo da demanda. Anote-se. Condeno a empresa interessada ao pagamento das custas do incidente e honorários, que fixo em R$ 2.000,00. Dou prosseguimento ao cumprimento de sentença. Ao Credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, requerendo as medidas constritivas que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76762063), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta que os fundamentos utilizados na decisão agravada dizem respeito exclusivamente a atos pessoais do sócio, como a venda de veículo particular e a suposta omissão de valores na declaração de imposto de renda, sem qualquer vínculo fático com a atuação da pessoa jurídica, ora agravante. Argumenta que não há demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil, e que a sociedade de advocacia tem natureza jurídica de sociedade simples, não empresária, regida pelo Estatuto da OAB. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da fase de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 76762367) foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de promover-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade de advogados, ora agravante. A sociedade de advogados e a “sociedade unipessoal de advogado” têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com a regra prevista no art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. É necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I - A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1379924, 07211084320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021.) De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos da regra estabelecida no art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetido, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador, ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao afirmar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” No caso em deslinde, os elementos de prova juntados aos autos revelam, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de indícios suficientes para justificar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade agravante. Com efeito, a venda do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, Placa RTA4J16 (Id. 185116013 e Id. 184667957 dos autos do processo de origem), sem a correspondente especificação do valor na declaração de imposto de renda do sócio (Id. 63533690 a Id. 63533692 dos autos aludidos) e sem registro de movimentação bancária compatível com a transação, configura, em tese, tentativa de ocultação patrimonial. Ademais, a manutenção de contas bancárias pessoais com movimentação ínfima reforça a presunção de esvaziamento patrimonial, o que indica que a pessoa jurídica está sendo utilizada como meio para obstruir a efetividade do cumprimento da sentença. A aludida conduta, aliada à ausência de documentos contábeis, fiscais ou bancários que demonstrem a separação entre os patrimônios pessoal e empresarial, revela indícios de confusão patrimonial, nos termos da regra prevista no art. 50, § 2o, do Código Civil. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator